Tribunal: TJMT
Processo: 0002409-43.2012.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0002409-43.2012.8.11.0002
EMBARGANTE: GABRIEL JOSE DA SILVA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos contra o acórdão proferido quando do julgamento da Apelação Criminal no 0002409-43.2012.8.11.0002 que, por unanimidade, fora desprovido, pela Egrégia 3a Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 27/04/2022.
Em suas razões, sustenta omissão e obscuridade no acórdão proferido em razão de ausência de fundamentação. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria suscitada.
Pede-se o acolhimento dos aclaratórios, e, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.
É o relatório. Decido.
Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento.
Isso porque, nos termos do que preconiza o artigo 619 do Código de Processo Penal, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.
No caso, o teor do acórdão embargado evidencia a desnecessidade de integração, mostrando-se claro, coerente e livre de omissão, pois examina as questões propostas nas razões do recurso de apelação no que se refere ao alegado cerceamento de defesa, nos seguintes termos:
“1. DO PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
A defesa alega que houve violação ao princípio da ampla defesa, em razão dos autos do processo não terem sido remetidos à defesa técnica para apresentação das razões de recurso em sentido estrito interposto pessoalmente pelo réu, o que em sua visão enseja nulidade dos atos posteriores à pronúncia, reclamando a retomada do feito naquele ponto.
Contudo, não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, tampouco impugnação da Defesa em plenário, conforme se denota da Ata de Julgamento (id. 105381992).
Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida “logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”.
Sobre o tema, assim decidiu o STJ:
“(...) 2. No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão. No caso, a Defesa não alegou, a tempo e modo, a apontada nulidade. (...). (HC 498.507/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ainda, importa destacar que as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência.
Neste sentido, traz-se à colação julgado do Supremo Tribunal Federal:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 154235 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).
No caso, não bastasse isso verifica-se que o réu interpôs o Recurso em sentido estrito no balcão da secretaria da 1a Vara Criminal de Várzea Grande, um dia após ter sido formalmente intimado da pronúncia, oportunidade na qual manifestara não saber se recorreria da decisão e que consultaria seu patrono (fls.140/141 c/c fl.143), o qual por sua vez nada alegou em Plenário, conforme já referido.
Ora, considerando que o apelante manteve a mesma defesa técnica em ambas as fases do rito escalonado do júri, e disse que ela seria consultada para fins de eventual recurso, por certo confiou que o seu advogado adotaria as providências que julgou melhor atender aos interesses do seu cliente.
Com efeito, não há falar em nulidade posterior à pronúncia.(...)” (sic) (id. 125882180)
Desse modo, verifica-se que o embargante insiste nas alegações de que faz jus ao reexame de provas e de fatos já enfrentados na ação penal e confirmados por este Tribunal de Justiça.
Portanto, não há omissão ou contradição apontada novamente pelo embargante, haja vista que os embargos são meramente repetição dos primeiros embargos de declaração e a tentativa de criar uma nova tese jurídica para ter seu pleito acolhido.
Na verdade, com o presente recurso a parte embargante pretende atacar as mesmas questões já decididas no recurso de apelação, o que é vedado pelo nosso sistema, haja vista que a utilização dos embargos de declaração para efeitos meramente protelatórios pode ensejar fixação de multa, com aplicação, por analogia, do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme preconiza o artigo 3o, do Código de Processo Penal.
Sendo assim, ausentes as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, não podem ser conhecidos os presentes embargos de declaração.
Por fim, importa salientar que são inadmissíveis os embargos de declaração quando o seu único intuito é o de prequestionamento ou de exame da matéria constitucional e infraconstitucional para fins de futura interposição de recurso extraordinário ou especial, porque não se exige do julgador o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais citados pela parte, bastando que a decisão esteja fundamentada.
De qualquer forma, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença das hipóteses do art. 619 do CPP, sendo, portanto inviável o prosseguimento do feito.
Segundo o artigo 932, I, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao writ, admite-se que o relator negue seguimento à ação ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou Tribunal Superior, também havendo expressa autorização do RITJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê:
"Art. 51. Compete ao Relator:
(...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."
Ante o exposto, declaro a extinção monocrática da ação mandamental, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, c/c 51, XV, do RITJMT, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências, arquivem-se
P. R. e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator